Tribunal: TJES
Processo: 0001950-03.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001950-03.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY NUNES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001950-03.2020.8.08.0048

APELANTE: WESLEY NUNES PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TERMO DE VOTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que, conforme decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e corrupção de menores, à pena de 22 anos, 08 meses e 29 dias de reclusão. O apelante busca a nulidade do julgamento por vício formal e, subsidiariamente, a redução da pena-base com o afastamento das circunstâncias judiciais negativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de termo de votação em folha apartada da lista de quesitos gera nulidade absoluta do julgamento, especialmente quando não houve protesto em ata; e (ii) estabelecer se a frieza na execução, o desprezo pelo pedido de clemência da vítima e a liderança em organização voltada ao tráfico de drogas justificam a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Opera-se a preclusão consumativa quanto a supostos vícios na quesitação ou na forma do termo de votação quando a defesa não consigna protesto na ata de julgamento, conforme art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Inexiste nulidade quando o documento "Quesitação e Termo de Votação" cumpre a finalidade dos arts. 488 e 491 do Código de Processo Penal, registrando fielmente a vontade dos jurados e contendo as assinaturas do juiz, acusação, jurados e defesa.

A lei processual penal não exige forma sacramental ou folha apartada para o registro da votação, privilegiando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

A culpabilidade excede a normalidade do tipo penal quando o agente demonstra frieza e desprezo pela vida, ignorando súplicas de clemência da vítima já ferida e instigando a execução sumária com disparos na face.

Admite-se o reforço de fundamentação em sede recursal para manter a negativação de circunstância judicial sem que ocorra
reformatio in pejus
, conforme Tema Repetitivo nº 1.214 do STJ.

A conduta social deve ser valorada negativamente quando elementos concretos dos autos, inclusive confissão extrajudicial e relatórios de investigação, apontam que o réu exerce liderança no tráfico de drogas e integra facção criminosa em contexto de disputa violenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de protesto em ata sobre a forma do termo de votação dos jurados acarreta preclusão.

O registro do resultado da votação no mesmo instrumento da quesitação não gera nulidade se preservada a fidedignidade do veredicto.

A brutalidade incomum na execução e o descaso com o pedido de socorro da vítima fundamentam a exasperação da culpabilidade.

O exercício de liderança em atividade ilícita de tráfico de entorpecentes constitui motivação idônea para negativar a conduta social.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 488, art. 491, art. 564, inciso III, alínea k, art. 571, inciso VIII, e art. 593, inciso III, alínea c; Código Penal, art. 59, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.318; STJ, Tema Repetitivo nº 1.214; STF, Súmula nº 713; STJ, REsp 1589018/ES; STJ, AgRg no AREsp 2.321.481/AL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001950-03.2020.8.08.0048

APELANTE: WESLEY NUNES PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

VOTO - PRELIMINAR

NULIDADE TERMO DE VOTAÇÃO

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade absoluta do julgamento, sustentando a inexistência nos autos do Termo de Votação dos jurados, documento essencial previsto no art. 564, III, alínea "k", do Código de Processo Penal. Alega que o documento de fls. 277/277-v ("Quesitação e Termo de Votação") conteria apenas as respostas "SIM" e "NÃO", não suprindo a exigência legal de um termo lavrado em separado.

Importante consignar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que os vícios relativos à quesitação devem ser suscitados em momento oportuno, de sorte que, não havendo irresignação quanto à pretensa nulidade na ata de julgamento, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão consumativa (
STJ,
REsp 1589018/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.729.137/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020.).

Em que pese a laboriosa fundamentação externada nas razões recursais, destaca-
se
que restou preclusa a nulidade ora suscitada,
nos termos do art. 571, VIII, do CPP,
uma vez que
a defesa esteve presente na Sessão Plenária, assinou o referido termo sem qualquer ressalva e não consignou qualquer protesto em Ata de Julgamento (fls. 274/274-v), o que comprova a ciência e concordância com a forma do ato no momento de sua produção.

M
esmo que superada a preclusão,
a tese defensiva não prosperaria.

De qualquer modo, a prova documental (fls. 277/277v)
infirma
a tese defensiva de "ausência" de documento. O documento existe fisicamente nos autos e contém o resultado da votação.

Compulsando os autos, verifica-se que o documento intitulado "Quesitação e Termo de Votação", acostado às fls. 277/277-v (ID 17294529), cumpre integralmente a função exigida pelos arts. 488 e 491 do Código de Processo Penal, na medida em que o referido documento contém a lista de quesitos formulados (série de materialidade, autoria, absolvição e qualificadoras para o homicídio; e materialidade e autoria para corrupção de menores), seguidos imediatamente pelo registro do resultado da votação da maioria dos jurados. Ademais, ao final do documento, constam as assinaturas do Juiz Presidente, da Promotora de Justiça, de todos os jurados sorteados e, crucialmente, do próprio
Defensor Público
subscritor do recurso.

Ressalta-se que a legislação processual penal não exige forma sacramental para o registro da votação, tampouco impõe que este se dê em folha apartada da lista de quesitos. O essencial é que o termo registre fielmente a vontade dos jurados e seja assinado pelas partes, o que ocorreu na espécie.

Destarte, a junção dos atos em um único instrumento atende ao princípio da instrumentalidade das formas e garante a publicidade e fidelidade do veredicto, afastando qualquer prejuízo.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

WESLEY NUNES PEREIRA

em face da r. Sentença
(ID 17294529,
fls
. 279/282
), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Tribunal do Júri), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença (fls. 277/277-v), fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), à pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (ID 17295185), a Defensoria Pública insurge-se quanto à dosimetria da pena, especificamente na primeira fase, requerendo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social. Argumenta que a fundamentação utilizada pelo magistrado (premeditação e liderança no tráfico) constituiria
bis in idem
ou basear-se-ia em conjecturas sem lastro probatório.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 17295192), pugnando-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade formal do termo de votação e a idoneidade da fundamentação dosimétrica, amparada em jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No mesmo sentido o parecer ministerial da Douta Procuradoria de Justiça (ID 17872523), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 17 de janeiro de 2020, no bairro Cidade Continental, Serra/ES, o apelante, vulgo "Canário", agindo em comunhão de esforços com o adolescente Ryan Alves Cardoso, por motivo torpe (disputa de tráfico de drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa/emboscada), efetuou disparos de arma de fogo contra Eduardo Bruno Sobrinho Andrade, causando-lhe a morte.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa pleiteia a redução da pena-base, fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, insurgindo-se contra a valoração negativa da
culpabilidade
e da
conduta social
.

Como
cediço
,
a
irresignação recursal volta-se, unicamente, à dosimetria da pena, de modo que funda-se na hipótese d
o art. 593, inciso III, alínea “
c
”, do Código de Processo Penal
(“
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança”)
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 713, do STF:
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

No tocante à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o vetor fundamentando-se na
premeditação
("crime praticado de maneira planejada", "réu foi em busca da vítima").

A defesa alega
bis in idem
com o dolo do tipo ou com a qualificadora da surpresa.

De fato, r
essalta-se que o STJ fixou no T
ema Repetitivo n. 1.318
a tese de que

“
A
premeditação

autoriza a valoração negativa da circunstância da
culpabilidade

prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora”.

Na
hipótese, a premeditação apontada confunde-se com a qualificadora utilizada.

Todavia, cumpre manter a negativação deste vetor, ainda que por reforço argumentativo, observando que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.214, firmou tese de que "
não implicam 'reformatio in pejus'
(...)
o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença"
.

No caso concreto,
identificam-se nos autos elementos que reforçam a
acentuada reprovabilidade
da conduta, desvinculando-a da qualificadora do recurso que dificultou a de
fesa e que denotam a elevada censurabilidade do comportamento do agente.

Ora, a prova testemunhal revelou que a vítima, após ser atingida pelo primeiro disparo, caiu e suplicou pela própria vida, clamando pela mãe. O réu e seu comparsa, demonstrando total insensibilidade, frieza e desprezo pela vida humana, ignoraram o pedido de clemência.

Mais que isso, a prova oral indica que o réu instigou a execução final com o comando verbal "mata, mata logo, viado", demonstrando um dolo intenso e direto de extermínio.

A execução se deu com disparos direcionados à face e cabeça da vítima já caída, revelando um
modus operandi
de execução sumária que excede a normalidade do tipo penal. Tais circunstâncias — frieza diante do clamor da vítima e crueldade na execução direta — justificam plenamente a valoração negativa da culpabilidade, independentemente da premeditação ou da surpresa.

Quanto à
conduta social
, a sentença valorou negativamente o fato de o réu exercer função de liderança ("gerente") no tráfico de drogas local e impor temor à comunidade.

A defesa alega ausência de condenação específica ou provas cabais dessa hierarquia.

Entretanto, a jurisprudência do STJ admite a valoração negativa da conduta social com base em elementos concretos que demonstrem a dedicação a atividades criminosas ou a inserção no meio delitivo, com envolvimento no tráfico de drogas, o que inclusive motivou o homicídio, mas distinguindo-se das anotações criminais exigidas para os maus antecedentes (AgRg no AREsp 2.321.481/AL).

No caso, o próprio réu, em seu interrogatório policial, confessou seu envolvimento com o tráfico, admitindo que "traficava" e "entregava maconha" na região. Além disso, o Relatório de Investigação e os depoimentos colhidos corroboram a existência de uma "guerra" entre facções rivais ("LT" vs "África") e apontam o apelante como figura de destaque na organização criminosa local.

O fato de ser apontado como integrante ativo do tráfico, inserido em contexto de disputa violenta por pontos de venda, revela um comportamento social desajustado e pernicioso à coletividade, constituindo fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, não se tratando de meras conjecturas, mas de elementos informativos robustos constantes dos autos.

Portanto, a fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão (04 anos acima do mínimo) mostra-se proporcional e devidamente fundamentada na existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerando que o
quantum
utilizado encontra-se coerente com o padrão adotado pela jurisprudência pátria (1/6 sobre a pena-base para cada vetor negativo).

As demais fases da dosimetria não foram objeto da irresignação recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)